Tribunal: STF
Processo: RE 565886
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 79. PIS E COFINS – IMPORTAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004. ART. 149, § 2º, INCISO III, ALÍNEA “A”. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MANUTENÇÃO DA AFETAÇÃO. CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICA DA CONTROVÉRSIA.